Tribunal: TCU
Processo: 033.354/2019-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-05-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde (FNS) diante da não comprovação da boa e regular aplicação de recursos federais disponibilizados pelo Sistema Único de Saúde (SUS).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde (FNS) em desfavor de Nilson Roberto Areal de Almeida e Nelson Rodrigues Sales, respectivamente, como prefeito de Sena Madureira - AC (gestão: de 30/3/2011 a 31/12/2012) e secretário municipal de Saúde (gestão: de 8/4/2011 a 31/12/2012), diante da não comprovação da boa e regular aplicação dos recursos federais disponibilizados pelo Sistema Único de Saúde (SUS) por meio da modalidade fundo a fundo sob o valor original de R$ 1.016.558,53 durante os exercícios de 2009 a 2012; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos na Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. declarar a revelia de Nilson Roberto Areal de Almeida e Nelson Rodrigues Sales, nos termos do art. 12, § 3o, da Lei n.o 8.443, de 1992; 9.2. promover a exclusão de Nelson Rodrigues Sales na presente relação processual diante dos elementos de convicção até aqui obtidos pelo TCU; 9.3. rejeitar parcialmente as correspondentes alegações de defesa oferecidas por Cecília Teixeira de Sousa; 9.4. julgar irregulares as contas de Nilson Roberto Areal de Almeida, além de Cecília Teixeira de Sousa, nos termos dos arts. 16, III, alíneas "b" e "c", e 19, caput , da Lei n.o 8.443, de 1992, para condená-los ao pagamento do correspondente débito, com a atualização monetária e os juros de mora calculados desde as datas informadas até o efetivo recolhimento, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, contados da notificação, para que comprovem perante o Tribunal, nos termos do art. 214, III, "a", do RITCU, o recolhimento da referida dívida em favor do Fundo Nacional de Saúde, na forma da legislação em vigor, sob as seguintes condições: 9.4.1. débito em desfavor, individualmente, de Nilson Roberto Areal de Almeida pelos seguintes valores: Data da Ocorrência Valor Histórico (em R$) Data da Ocorrência Valor Histórico (em R$) Data da Ocorrência Valor Histórico (em R$) 25/4/2011 1.800,00 23/12/2011 2.749,90 13/7/2011 1.196,30 26/4/2011 2.455,00 26/12/2011 270,20 18/7/2011 1.450,00 26/4/2011 1.000,00 26/12/2011 5.472,00 18/7/2011 4.340,00 26/4/2011 1.090,00 26/12/2011 7.905,00 18/7/2011 1.200,00 28/4/2011 1.046,50 26/12/2011 6.213,70 18/7/2011 1.200,00 28/4/2011 1.090,00 23/5/2011 3.580,00 18/7/2011 2.400,00 28/4/2011 510,00 26/12/2011 882,60 18/7/2011 1.200,00 29/4/2011 1.343,50 27/12/2011 10.550,00 22/7/2011 1.833,00 19/10/2011 1.272,00 28/12/2011 1.028,42 22/7/2011 500,00 20/10/2011 3.420,00 28/12/2011 2.362,00 22/7/2011 1.248,70 20/10/2011 396,85 29/12/2011 1.512,00 28/7/2011 7.159,75 21/10/2011 1.086,00 4/1/2012 1.237,65 28/7/2011 1.000,00 25/10/2011 830,00 24/2/2012 1.000,00 5/8/2011 3.274,00 25/10/2011 1.090,00 27/2/2012 7.652,29 8/8/2011 600,00 25/10/2011 1.900,00 28/2/2012 3.201,40 8/8/2011 1.278,00 25/10/2011 480,00 23/5/2011 545,00 8/8/2011 1.890,00 26/10/2011 1.570,00 29/2/2012 5.547,50 8/8/2011 1.272,00 26/10/2011 420,00 8/3/2012 1.953,00 15/8/2011 2.428,00 18/5/2011 2.000,00 8/3/2012 1.000,00 16/8/2011 205,00 27/10/2011 7.778,37 13/3/2012 1.502,00 18/8/2011 960,00 27/10/2011 4.770,84 13/3/2012 1.868,10 23/8/2011 7.781,00 31/10/2011 1.930,00 5/4/2012 897,60 25/8/2011 961,01 31/10/2011 1.000,00 5/4/2012 310,50 25/8/2011 3.572,00 31/10/2011 255,00 18/4/2012 1.440,00 26/8/2011 2.497,40 4/11/2011 450,00 23/5/2011 585,00 29/8/2011 1.150,00 9/11/2011 2.542,40 3/5/2012 1.325,00 29/8/2011 1.995,50 9/11/2011 722,90 15/5/2012 6.450,00 29/8/2011 1.396,27 17/11/2011 1.550,00 15/5/2012 12.900,00 29/8/2011 1.481,00 19/5/2011 9.244,76 13/8/2012 20.859,30 1o/9/2011 2.150,00 17/11/2011 800,00 13/8/2012 40.625,30 1o/9/2011 220,00 22/11/2011 1.340,00 20/8/2012 1.623,00 8/9/2011 1.272,00 22/11/2011 529,50 19/11/2012 6.669,00 14/9/2011 4.587,00 22/11/2011 4.315,00 23/5/2011 650,00 16/9/2011 3.000,00 22/11/2011 1.733,07 23/5/2011 2.366,00 19/9/2011 4.960,00 22/11/2011 2.362,00 24/5/2011 2.800,00 23/9/2011 7.237,00 24/11/2011 262,00 24/5/2011 949,88 23/9/2011 900,00 30/11/2011 2.031,50 24/5/2011 485,00 23/9/2011 800,00 30/11/2011 190,00 1o/6/2011 1.000,00 23/9/2011 1.400,00 30/11/2011 774,00 1o/6/2011 800,00 23/9/2011 900,00 20/5/2011 2.585,46 1o/6/2011 996,00 23/9/2011 1.000,00 1o/12/2011 5.200,00 1o/6/2011 500,00 28/9/2011 3.382,50 1o/12/2011 50.480,25 1o/6/2011 1.709,50 29/9/2011 1.343,00 6/12/2011 1.000,00 2/6/2011 3.157,55 29/9/2011 800,00 6/12/2011 1.090,00 3/6/2011 1.248,70 30/9/2011 3.600,00 7/12/2011 12.346,62 10/6/2011 2.100,00 30/9/2011 1.000,00 16/12/2011 7.962,82 17/6/2011 2.406,00 3/10/2011 7.280,00 16/12/2011 7.901,00 17/6/2011 1.501,50 3/10/2011 2.009,00 20/12/2011 1.090,00 29/6/2011 545,00 3/10/2011 1.000,00 20/12/2011 1.000,00 30/6/2011 1.000,00 4/10/2011 1.327,00 20/12/2011 2.400,00 30/6/2011 1.237,90 11/10/2011 1.200,00 20/12/2011 1.200,00 4/7/2011 3.971,00 11/10/2011 1.800,00 20/12/2011 2.200,00 4/7/2011 3.186,75 18/10/2011 3.063,00 21/12/2011 3.918,60 5/7/2011 2.185,00 18/10/2011 750,00 21/12/2011 1.046,42 11/7/2011 800,00 19/10/2011 2.720,00 9.4.2. débito em desfavor, solidariamente, de Nilson Roberto Areal de Almeida, além de Cecília Teixeira de Sousa, pelos seguintes valores: Data da Ocorrência Valor Histórico (em R$) 26/4/2011 11.668,40 28/4/2011 51.227,25 23/5/2011 51.227,25 21/6/2011 17.037,58 29/6/2011 49.317,25 1o/7/2011 19.307,60 26/7/2011 49.917,25 31/8/2011 49.917,25 3/10/2011 51.317,19 31/10/2011 54.732,23 21/12/2011 50.480,25 24/2/2012 17.000,00 5/3/2012 20.812,00 8/3/2012 17.000,00 4/10/2012 20.312,00 9.5. aplicar a multa prevista no art. 57 da Lei n.o 8.443, de 1992, em desfavor de Nilson Roberto Areal de Almeida sob o valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais) e em desfavor de Cecília Teixeira de Sousa sob o valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), a partir das respectivas gravidades nas suas correspondentes condutas ilícitas, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, contados da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal, nos termos do art. 214, III, "a", do RITCU, o recolhimento da referida dívida em favor do Tesouro Nacional, com a devida atualização monetária, na forma da legislação em vigor; 9.6. autorizar, caso requerido, nos termos do art. 26 da Lei n.o 8.443, de 1992, e do art. 217 do RITCU, o parcelamento das dívidas fixadas por este Acórdão em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e sucessivas, com a devida atualização monetária e os correspondentes acréscimos legais, esclarecendo aos responsáveis que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do art. 217, § 2o, do RITCU, sem prejuízo das demais medidas legais; 9.7. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas fixadas por este Acórdão, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei n.o 8.443, de 1992, diante do não atendimento às notificações; e 9.8. enviar a cópia do presente Acórdão, com o Relatório e a Proposta de Deliberação, à Procuradoria da República no Estado do Acre, nos termos do art. 16, § 3o, da Lei n.o 8.443, de 1992, para o ajuizamento das ações civis e penais cabíveis.